Tribunal: TRF3
Processo: 5021306-51.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
746/821)

5021306-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A plausibilidade do direito invocado pela parte autora tem o exame norteado pela natureza dos direitos contrapostos a serem resguardados. Havendo indícios de irreversibilidade para ambos os polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício.

2. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021306-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ALLAN ANDREI PIZANI

Advogado do(a) AGRAVADO: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021306-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ALLAN ANDREI PIZANI

Advogado do(a) AGRAVADO: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão que, em ação previdenciária ajuizada por ALLAN ANDREI PIZANI, concedeu a tutela de urgência, determinando a implantação do auxílio-doença.

Sustenta o agravante alegando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência com o processo n.o 1002296-72.2017.8.26.0457, que julgou improcedente o pedido, ainda sem trânsito em julgado, No mérito sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, bem como inobservância da legislação específica acerca do beneficio.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela e. Desembargadora Federal Tania Marangoni (ID 90219496).

Contrarrazões (ID 93293854).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021306-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ALLAN ANDREI PIZANI

Advogado do(a) AGRAVADO: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A plausibilidade do direito invocado pela parte autora tem o exame norteado pela natureza dos direitos contrapostos a serem resguardados. Havendo indícios de irreversibilidade para ambos os polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício.

2. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência da agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“Inicialmente, não vislumbro a ocorrência de litispendência da ação subjacente ao presente instrumento com a demanda anteriormente ajuizada pelo ora recorrido. A primeira ação proposta (processo n.o 1002296-72.2017.8.26.0457) foi ajuizada no ano de 2017, perante o Juízo de Direito da Comarca de Pirassununga. Na referida demanda, foi realizada perícia médica, em 05/09/2017, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa.

Contudo, o INSS concedeu o benefício de auxílio-doença ao autor, no período de 22/03/2018 a 15/09/2018, em razão de ter se submetido a exerese de hérnia L5-S1.

Em 14/09/2018, o ora agravado submeteu-se a nova perícia, na via administrativa, tendo a Autarquia atestado a ausência de incapacidade laborativa.

Neste caso, o indeferimento do pedido de restabelecimento de auxílio-doença, formulado na via administrativa, caracteriza nova causa de pedir a possibilitar o ajuizamento de nova ação judicial.

No mérito, verifico, nos termos da decisão agravada e dos documentos que acompanham a minuta do recurso, a presença de elementos que indicam, ao menos em sede de cognição sumária, que o ora recorrido, nascido em 12/01/1980, foi submetido a exerese de hérnia L5-S1, desenvolveu dor toráxica crônica com irradiação ventral. É portador de diabetes e pode ter relação a neuropatia álgica da diabetes, encontrando-se ao menos temporariamente incapacitado para o trabalho.

A qualidade de segurado está indicada, vez que a ora recorrida recebeu auxílio-doença, no período de 22/03/2018 a 15/09/2018, tendo ajuizado a ação subjacente ao presente instrumento em 06/06/2019, quando ainda mantinha a condição de segurado da Previdência Social, nos termos do art. 15, inc. II, da Lei n.o 8.213/91.

A plausibilidade do direito invocado pela parte autora tem o exame norteado pela natureza dos direitos contrapostos a serem resguardados.

Havendo indícios de irreversibilidade para ambos os polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício.

Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo. Ciente a parte do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento do RESP n.o 1.401.560/MT (integrada por embargos de declaração), processado de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/73.

Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.”

Assim, é de ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A plausibilidade do direito invocado pela parte autora tem o exame norteado pela natureza dos direitos contrapostos a serem resguardados. Havendo indícios de irreversibilidade para ambos os polos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício.

2. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.